Tribunal: TJPA
Processo: 0800868-17.2024.8.14.0105
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800868-17.2024.8.14.0105

RECORRENTE: ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA, NIELSON BRUNO CONCEICAO DE OLIVEIRA, KASSIO SALES DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0800868-17.2024.8.14.0105

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ-PA

RECORRENTE: NIELSON BRUNO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO – OAB-PA 24.031

RECORRENTE: KASSIO SALES DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO DE OLIVEIRA BASTOS – OAB-PA 6510

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA DE RÉUS POR CRIMES DIVERSOS, INCLUINDO TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS DELITOS IMPUTADOS AOS RECORRENTES E O CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. AUTONOMIA FÁTICA E JURÍDICA DOS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. REMESSA AO JUÍZO SINGULAR COMPETENTE. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos das Defesa dos Réus NIELSON BRUNO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e KASSIO SALES DOS SANTOS contra decisão que os pronunciou-os juntamente com o réu ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, II, ART. 14, II, do CPB, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri, sendo o terceiro incurso no art. 121, § 2º, II, na forma do art. 14, II, do CPB e dos crimes descritos nos arts 147, 329 e 331, todos do CPB, o primeiro incurso
nas penas dos crimes tipificados nos arts.147, 329 e 331, do CPB e o segundo incurso no crime tipificado no art. 15 da Lei nº 10.826/2003
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. Cabe analisar: 2.1. A nulidade da pronúncia; 2.2. Desmembramento do feito, remetendo os autos para o juiz competente para processamento e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia, decisão interlocutória mista prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, limita-se a verificar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem adentrar no mérito da causa.

4. A conexão entre crimes, prevista nos arts. 76 e 77 do Código de Processo Penal, exige vínculo objetivo que justifique a reunião dos processos para julgamento conjunto, seja pela comunhão probatória, causalidade ou finalidade comum.

5. No caso, as condutas imputadas aos recorrentes não guardam relação de causalidade, interdependência ou finalidade comum com o crime de tentativa de homicídio atribuído a outro réu, recaindo inclusive sobre vítimas distintas e ocorrendo em momentos diversos.

6. A mera coincidência temporal ou circunstancial não configura conexão apta a atrair a competência do Tribunal do Júri para julgamento conjunto.

7. A autonomia fática e jurídica dos delitos afasta a configuração da conexão, impedindo o julgamento conjunto, devendo os processos ser desmembrados.

8. Impõe-se o desmembramento do feito, com remessa dos autos referentes aos recorrentes ao juízo singular competente, em observância aos princípios do juiz natural e da razoável duração do processo, garantindo a adequada tutela jurisdicional e as garantias constitucionais das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e providos para determinar o desmembramento e o envio dos autos ao juízo competente.

Tese de julgamento
: Para que se configure a conexão entre crimes e se justifique o julgamento conjunto pelo Tribunal do Júri, é imprescindível a existência de vínculo direto, objetivo e relevante entre os delitos, conforme previsto nos arts. 76 e 77 do CPP, de modo a garantir a prevalência da competência constitucional do júri (art. 78, I, do CPP). A ausência desse vínculo, evidenciada pela autonomia fática e jurídica dos crimes, impõe o desmembramento dos processos e o encaminhamento dos autos ao juízo singular competente, em respeito aos princípios do juiz natural e da razoável duração do processo.

Dispositivos legais aplicados:

Artigos 76, 77, 78, inciso I, e 413 do Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941).

Jurisprudência relevante:

Superior Tribunal de Justiça (STJ), Conflito de Competência nº 147222/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 24/05/2017: Reconhecimento da competência do Tribunal do Júri para julgamento conjunto em crimes conexos que guardem relação direta e finalidade comum com o crime doloso contra a vida.

STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 741358/MS, 21/06/2022: Reconhecimento do deslocamento do feito à Justiça Estadual em razão da prescrição do crime federal e ausência de interesse da União, reforçando a necessidade de observância da competência adequada.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
dos recursos e, no mérito,
dou-lhes provimentos,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07

de agosto de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0800868-17.2024.8.14.0105

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ-PA

RECORRENTE: NIELSON BRUNO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO – OAB-PA 24.031

RECORRENTE: KASSIO SALES DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO DE OLIVEIRA BASTOS – OAB-PA 6510

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
NIELSON BRUNO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA E KASSIO SALES DOS SANTOS,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pela
VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ-PA,
que os
pronunciou juntamente com Antônio Jefferson Basto de Souza, para julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo crime tipificado no art. 121, II, c/c art. 14, II, do CPB

Relatório Final do IPL. (id.25737581)

Relatou a
denúncia
(id.25737598):

“(...) os fatos ocorreram em 21 de outubro de 2024, por volta das 00h, na casa de shows Cabana Clube, situada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, município de Concórdia do Pará, quando o denunciado Antônio Jeffeson Basto de Souza tentou matar a vítima Adriano Ferreira Matos, vulgo "Macaco", desferindo dois disparos de arma de fogo em sua direção, motivado pelo fato de a vítima, na qualidade de segurança do evento, ter barrado a entrada de duas pessoas conhecidas do denunciado na festa.

Apurou-se, ainda, que após os fatos mencionados, com a chegada da guarnição policial à casa de shows Cabana Clube, os denunciados
ANTÔNIO JEFFESON BASTOS DE SOUZA e NIELSON BRUNO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
passaram a desacatar e ameaçar os agentes de segurança. Os denunciados proferiram ofensas, chamando os policiais de corruptos e que iriam matá-los. Diante das ameaças e do desacato, ao receberem voz de prisão, os denunciados resistiram à atuação policial, sendo necessária a utilização de algemas para contê-los.

Conforme apurado no incluso inquérito policial, na ocasião dos fatos, a vítima Adriano Ferreira Matos trabalhava como segurança na Casa de Shows Cabana Clube, sob as ordens da gerente Ellen Natalia Farias Sales, que havia determinado a proibição da entrada de duas pessoas: Luana Pereira dos Santos e Deivid Benson Abreu Guimarães, ambos conhecidos dos denunciados. Antônio Jeffeson Bastos de Souza, que já se encontrava no interior do estabelecimento, dirigiu-se até Adriano e exigiu que ele permitisse a entrada da dupla barrada.

Após a negativa de Adriano, que foi apoiada pelo organizador do evento, Rafael Moreira Furtado, Antônio afirmou que "quem mandava em Concórdia era ele", ameaçando matar Adriano e acabar com a festa. Demonstrando clara intenção de matar, Antônio dirigiu-se ao seu veículo, de onde sacou uma arma de fogo e efetuou dois disparos na direção da vítima, que conseguiu se proteger, evitando ser atingida. Após os disparos, Antônio retornou ao interior da casa de shows. Nesse mesmo momento, Kassio Sales dos Santos, que também estava presente, efetuou um disparo de arma de fogo para o alto, em meio à multidão, causando pânico e colocando em risco a integridade física dos populares.

Diante dos fatos acima, a guarnição da Polícia Militar, composta pelos policiais Rubem Oliveira da Rocha, Marcos Fernandes da Silva Junior, Erick Heliaquim Cavalcanti de Albuquerque e Wendell Ivan Nascimento de Sousa, foi acionada e dirigiu-se ao local.

Durante a abordagem, Antônio foi localizado no interior da casa de shows. Os policiais relataram que, ao tentarem revistá-lo, foram cercados por diversos amigos do denunciado e, por tal razão, não foi possível encontrar a arma de fogo em posse de Antônio naquele momento.

Nielson Bruno Conceição de Oliveira, amigo de Antônio, tentou impedir sua prisão, agarrando-o e resistindo à atuação policial. Durante o confronto, Nielson proferiu ofensas, chamando os policiais de "corruptos" e ameaçando matá-los, enquanto afirmava ser membro do Comando Vermelho e líder de um grupo criminoso responsável por furtos de dendê. Ele declarou ainda que sabia as placas dos veículos utilizados pelos policiais e que dispunha de "mais de cem homens sob seu comando.

Os denunciados Antônio e Nielson apresentaram resistência durante a condução à delegacia, ameaçando e desacatando constantemente os agentes.

Por tais razões, o representante do Ministério Público denunciou

ANTONIO JEFFESON BASTOS DE SOUZA
como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, II, c/c art.14, II e pelos arts.147, 329 e 331 do Código Penal
.
E denunciou
NIELSON BRUNO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
pela prática nos
arts. 147, 329 e 331 do Código Penal.

A
Denúncia foi recebida
em (id.23737599)

Resposta à Acusação. (id.25737608; 25737609)

Citação dos réus. (id.25737604; 25737606)

Termo de Audiência de instrução e julgamento e
Aditamento da Denúncia
em
18/12/2024
, para incluir o denunciado
KÁSSIO SALES DOS SANTOS
pelo crime tipificado no a
rt. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal e art.15 da Lei nº 10.826.
(id.25737619)

Mídias de audiência. (id.25737621-25737620)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.25737625)

Alvará de Soltura de NIELSON e KÁSSIO. (id.25737636; 25737637)

Termo de Audiência de instrução e julgamento. (id.25737638)

Mídias de audiência
. (id.25737639; 25737640)

Alegações finais do Ministério Público. (id.25737647)

Alegações finais da Defesa. (25737654; 25737655)

Certidão Judicial Criminal. (id.25737659; 25737657 e 25737658)

Na
Sentença de Pronúncia em 22/02/2025(id.25737660),
o juízo pronunciou os réus
ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA, NIELSON BRUNO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e KÁSSIO SALES DOS SANTOS
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, II, ART. 14, II, do CPB
, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri, sendo o
primeiro
incurso no
art. 121, § 2º, II, na forma do art. 14, II, do CPB
e dos crimes descritos nos
arts 147, 329 e 331, todos do CPB
, o
segundo
incurso nas penas dos crimes tipificados nos
arts.147, 329 e 331, do CPB
e o
terceiro
incurso no crime tipificado no
art. 15 da Lei nº 10.826/2003
.

Intimações dos réus da sentença. (ids.25737664;25737670)

Em
razões recursais
o recorrente
KÁSSIO SALES DOS SANTOS
interpôs
Recurso em Sentido Estrito
(
id.25737666),
pugnando: Preliminarmente
1)
Nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação idônea, art. 413, § 1º do CPP e art. 93, IX, da CF; No mérito: 1) Da inexistência de indícios de autoria contra o recorrente; 2) Impronuncia com o desmembramento dos autos, remetendo-o ao juízo singular, para julgar o crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003.

Em
razões recursais
o recorrente
NIELSON BRUNO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
interpôs
Recurso em Sentido Estrito
(
id.25737667),
pugnando:
1)
Acolhimento da nulidade de pronúncia, determinando que seja feita outra decisão, onde NIELSON BRUNO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA não seja julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, e sim, pelo rito ordinário;
2)
A total procedência do presente RECURSO para fins de que seja declarada nula a decisão impugnada, e ao final que sejam desmembrado os referidos autos, remetendo-se os autos para o juiz competente para processamento e julgamento, por ser medida de inteira justiça.

Em
contrarrazões ao recurso de KÁSSIO SALES

(id. 25737674),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
provimento
do recurso interposto, a fim de que: 1 - Seja reconhecida a ausência de conexão entre os delitos imputados ao recorrente e o crime doloso contra a vida; 2 - Seja determinada a despronúncia de KÁSSIO SALES, com o desmembramento do feito e remessa ao juízo singular competente, para o julgamento pelos crimes previstos no art. 15 da Lei nº 10.826/2003.

Em
contrarrazões
ao recurso de
NIELSON BRUNO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
(id. 25737675),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
provimento
do recurso, interposto por Nielson Bruno Conceição de Oliveira, a fim de que: 1 - Seja reconhecida a ausência de conexão entre os delitos imputados ao recorrente e o crime doloso contra a vida; 2 - Seja determinada a despronúncia de Nielson Bruno, com o desmembramento do feito e remessa ao juízo singular competente, para o julgamento pelos crimes previstos nos arts. 147, 329 e 331 do Código Penal.

Juízo de Retratação
(
id.25737677)
, no qual manteve sua decisão por todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior (id.25827877),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
mprovimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, o juízo pronunciou os réus
ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA, NIELSON BRUNO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e KÁSSIO SALES DOS SANTOS
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, II, ART. 14, II, do CPB
, devendo
serem submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri, sendo o
primeiro
incurso no
art. 121, § 2º, II, na forma do art. 14, II, do CPB
e dos crimes descritos nos
arts 147, 329 e 331, todos do CPB
, o
segundo
incurso nas penas dos crimes tipificados nos
arts.147, 329 e 331, do CPB
e o
terceiro
incurso no crime tipificado no
art. 15 da Lei nº 10.826/2003
.

Considerando que as razões recursais são semelhantes, motivo pelo qual farei a análise conjunta dos recursos

DA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS CRIMES IMPUTADOS AOS RECORRENTES COM O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA
.

As Defesas se insurgem preliminarmente contra a sentença que pronunciou os requerentes sob o fundamento de que não há provas nos autos de indícios de autoria delitiva, pelo crime tipificado no art. 121, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Suscitam ainda o desmembramento do feito, remetendo os autos ao juiz competente para processamento e julgamento.

Entendo que merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter os denunciados a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Ao analisar os autos, constato que a questão principal se refere à existência ou não de conexão entre os crimes atribuídos aos recorrentes. No caso do réu
NIELSON
, os crimes estão tipificados nos
artigos 147, 329 e 331 do Código Penal Brasileiro
(CPB). Já para o réu
KÁSSIO
, o crime imputado está previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, relacionado à tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Adriano Ferreira Matos.
Em análise da prova carreada durante a instrução processual demonstra que a atuação de Nielson Bruno Conceição de Oliveira não guardou relação de causalidade ou finalidade comum com a tentativa de homicídio perpetrada por Antônio Jeffeson.

A conexão entre crimes, prevista no artigo 76 do Código de Processo Penal, exige a demonstração de um vínculo que justifique a reunião dos processos para julgamento conjunto, seja pela interferência ou prejudicialidade entre as condutas, ou pela existência de comunhão probatória que influencie a instrução de ambos os crimes. No entanto, a mera coincidência de provas ou o fato de as investigações terem se iniciado a partir da mesma diligência não é suficiente para configurar conexão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO E RESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRATICADA CONTRA POLICIAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO. SÚMULA 147 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. CONEXÃO ENTRE A TENTATIVA DE HOMICÍDIO E DEMAIS DELITOS. ART . 76, II, DO CPP. INTENÇÃO DE OCULTAR E GARANTIR O PROVEITO DOS DEMAIS CRIMES. POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL DO JÚRI JULGAR CRIMES CONEXOS PRATICADOS POR AGENTES QUE NÃO FORAM DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. CONEXÃO RECOMENDÁVEL PARA SE EVITAR RESULTADOS DÍSPARES. COMPETÊNCIA MÍNIMA DO JÚRI PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI RECONHECIDA NO ART. 78, I, DO CPP. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O presente conflito negativo de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d da Constituição Federal. 2. Competência da Justiça Federal para julgamento do réu acusado da prática de tentativa de homicídio contra policiais federais é incontroversa nos autos. Incidência da Súmula 147 do Superior Tribunal de Justiça. 3 . Possibilidade de se estender a competência constitucional do Júri aos agentes que não foram denunciados pelo crime doloso contra a vida. A conexão autoriza o julgamento pelo Tribunal do Júri de todos os delitos praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, considerando-se que a tentativa de homicídio foi praticada com o intuito de ocultar outros delitos e garantir o proveito dos crimes. Ainda que a tentativa de homicídio tenha sido praticada apenas por um dos denunciados, o julgamento conjunto pelo Tribunal do Júri afasta a possibilidade de resultados díspares, sendo de todo recomendável o julgamento conjunto. 4 . A redação do art. 76, II e 78 I do CPP permite a extensão da competência do Tribunal do Júri a delitos conexos ao crime contra a vida e não autoriza concluir que o Tribunal do Júri esteja proibido de julgar réu acusado de praticar crime conexo na hipótese de não ter sido também acusado pela prática do crime doloso contra a vida. 5. A remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida. Precedentes. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 12ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará, o suscitado.

(STJ - CC: 147222 CE 2016/0164782-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/05/2017, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DA CONEXÃO COM CRIME DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO CRIME FEDERAL RECONHECIDA. DESLOCAMENTO DO FEITO À JUSTIÇA ESTADUAL. INSTRUÇÃO NÃO FINALIZADA. AUSÊNCIA DE PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE ANTERIORMENTE RECEBEU A DENÚNCIA POR JUÍZO INCOMPETENTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1 . Existindo atração do processamento/julgamento para a Justiça Federal, em razão da conexão entre crime de natureza federal e estadual, e sobrevindo a extinção da punibilidade do fato antes de encerrada a instrução criminal, desaparece o interesse da União para examinar os demais delitos, devendo ser o feito deslocado para a Justiça estadual. 2. Por outro lado, a tese apresentada pelo agravante no sentido de que a decisão que anteriormente recebeu a denúncia no Juízo estadual seria nula de pleno direito e, portanto, não poderia ser considerado marco interruptivo da prescrição, não foi objeto de debates na Corte de origem, o que o impede esta Corte Superior de examinar o tema. Desse modo, a alegação de prescrição dos crimes remanescentes deverá ser examinada pelo Juízo estadual, agora competente para processar e julgar o feito . 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 741358 MS 2022/0139200-1, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Portanto, para que se reconheça a conexão entre os delitos atribuídos aos réus NIELSON e KÁSSIO, é necessário comprovar que as condutas possuem relação direta que justifique a tramitação conjunta, o que não se presume automaticamente apenas pela proximidade temporal ou circunstancial dos fatos.

Para que haja a atração da competência do Tribunal do Júri por conexão, é imprescindível que os delitos apresentem um vínculo relevante e direto com o crime doloso contra a vida, conforme previsto expressamente nos artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal. Essa conexão deve ser suficiente para justificar a reunião dos processos, garantindo que a competência constitucional do júri prevaleça sobre a de outros órgãos jurisdicionais, conforme estabelece o artigo 78, inciso I, do CPP. Assim, os crimes conexos relacionados ao delito doloso contra a vida são submetidos ao Tribunal do Júri para julgamento conjunto, preservando a coerência e a efetividade da jurisdição popular.

No presente caso, após minuciosa análise do conjunto probatório, verifica-se que os crimes atribuídos aos recorrentes possuem autonomia fática e jurídica em relação ao crime de tentativa de homicídio, não atendendo, portanto, às hipóteses legais que configuram conexão entre os delitos. Dessa forma, não se verifica vínculo objetivo suficiente para a reunião dos processos, conforme exigido pelos artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal, o que afasta a aplicação da conexão para fins de competência conjunta.

A análise das provas colhidas durante a instrução processual evidencia que a conduta de Nielson Bruno não possui relação de causalidade nem finalidade comum com a tentativa de homicídio praticada por Antônio Jeferson. As ações atribuídas a Nielson — resistência à abordagem policial, desacato às autoridades e ameaças aos agentes de segurança pública — ocorreram em momento posterior aos disparos que configuraram a tentativa de homicídio.

Conforme os depoimentos, a intervenção de Nielson se deu no intuito de impedir a condução coercitiva de Antônio Jeferson, já dentro do estabelecimento e após a chegada da equipe policial. Não há qualquer indício de que Nielson tenha participado, colaborado ou instigado o crime doloso contra a vida.

Além disso, as condutas de Nielson foram direcionadas a vítimas distintas — os policiais militares — e não à vítima da tentativa de homicídio, o que afasta a existência de conexão probatória ou subjetiva entre os fatos. Dessa forma, não se justifica a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri com base na conexão dos crimes.

Da mesma forma, a conduta atribuída a Kassio Sales dos Santos — disparo de arma de fogo em via pública, tipificado no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003 — não apresenta qualquer vínculo com o crime doloso contra a vida imputado a Antônio Jeferson.

Conforme apurado, o disparo efetuado por Kassio foi isolado e direcionado para o alto, sem indícios de que tivesse como alvo alguma pessoa ou que integrasse uma ação coordenada com os demais envolvidos no processo. A prova oral colhida em juízo, especialmente o depoimento da testemunha Rafael Moreira Furtado, demonstra que o disparo ocorreu em momento distinto do episódio principal relacionado à tentativa de homicídio.

Destaca-se trecho do referido depoimento:

“(...) RAFAEL MOREIRA FURTADO, testemunha, em Juízo, afirmou que ‘no momento dos fatos presenciou apenas o denunciado KASSIO disparar arma de fogo. Que houve uma confusão na entrada do evento, pois uma nacional, de nome LUANA, foi barrada por sua esposa, ELLEN, de entrar no evento. Que foi procurado por “LORO”, que lhe pediu que liberasse a entrada de LUANA, mas informou que não podia permitir. Que “LORO” insistiu e, diante da negativa, saiu do local com raiva. Que saiu do evento para conversar com “LORO”, que estava acompanhado por KASSIO em um carro. Pediu a “LORO” que fosse embora pois sua mulher, ELLEN, não ia permitir a entrada de LUANA. Que “LORO” afirmou que se ela não entrasse ele iria acabar com a festa, que estava com raiva do “MACACO”, o segurança, e que iria matá-lo. Que neste momento KASSIO sacou uma arma e efetuou um disparo para cima. Que após o disparo se retirou do local na companhia de sua mulher, retornando para casa. Que não sabe informar se houve outros disparos antes ou depois deste, que viu apenas este. Horas depois recebeu uma ligação do DJ que estava tocando na festa, informando que a polícia estava no local prendendo “LORO” e NIELSON. Ao retornar ao local a polícia já havia algemado os dois’ (mídia gravada e constante nos autos) (...)” (ID nº 25737660).

Ademais, em seu interrogatório judicial, o próprio Kassio confirmou que "efetuou o disparo para cima pra aquietar a confusão", confirmando a desvinculação entre sua conduta e o crime doloso contra a vida.”

Considerando o exposto, ressalta-se que, conforme amplamente demonstrado, as condutas atribuídas aos recorrentes não apresentam relação de causalidade, interdependência ou finalidade comum com o crime doloso contra a vida, recaindo inclusive sobre vítimas distintas e ocorrendo em momentos diversos.

DO DESMEMBRAMENTO DO FEITO E REMESSA AO JUÍZO SINGULAR COMPETENTE

Essa autonomia fática e jurídica entre os delitos afasta a configuração da conexão prevista nos artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal, impedindo a reunião dos processos para julgamento conjunto no Tribunal do Júri.

Dessa forma, impõe-se o desmembramento do feito, com a remessa dos autos referentes aos recorrentes NIELSON BRUNO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e KÁSSIO SALES DOS SANTOS ao juízo singular competente para o processamento e julgamento dos crimes a eles atribuídos, em estrita observância aos princípios do juiz natural e da razoável duração do processo, garantindo a adequada tutela jurisdicional e o respeito às garantias constitucionais das partes.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
dos recursos interpostos e,
dou-lhes provimentos
.

É como voto.

Belém/PA,
07
de agosto de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/08/2025